Tribunal: TJPA
Processo: 0000841-55.2017.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10451 - Divisão e Demarcação
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000841-55.2017.8.14.0059

APELANTE: ANA MARIA PEREIRA DA SILVA

APELADO: HELENA SARMENTO DA SILVA, COSME DAMIAO SARMENTO SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000841-55.2017.8.14.0059

APELANTE: ANA MARIA PEREIRA DA SILVA

APELADO: HELENA SARMENTO DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE DEMARCAÇÃO COM QUEIXA DE ESBULHO C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C RESTITUIÇÃO DE TERRENO
–

PRELIMINAR:
AUSÊNCIA DE ANÁLISE DOS EMBARGOS INTERPOSTOS PELA PARTE RECORRENTE, REJEITADA –

PRELIMINAR: NULIDADE EM DECORRÊNCIA DA
PREMATURIDADE DA SENTENÇA, REJEITADA – PRELIMINAR DE NULIDADE EM RAZÃO DA
VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA, ACOLHIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Analisando os autos, acerca do incidente de suspeição, verifica-se que no ID 6951188 - Pág. 4, a motivação consistiu na violação da parcialidade do perito tendo por fundamento o laudo pericial e não a nomeação do profissional.

2.

Dessa feita, em que pese o art. 148 § 1º do CPC determine que o momento da impugnação deva ser na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos, restou consolidado na jurisprudência que, no caso específico, de suspeição após a nomeação do perito, é cabível a flexibilização da regra, para os fins de adotar como parâmetro o momento do conhecimento do fato considerado como termo inicial.

3.

Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de nulidade em razão da violação ao contraditório e da ampla defesa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DA VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
,
nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000841-55.2017.8.14.0059

APELANTE: ANA MARIA PEREIRA DA SILVA

APELADO: HELENA SARMENTO DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO interposto por ANA MARIA PEREIRA DA SILVA, inconformada com a sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Soure que,
nos autos da ação de demarcação com queixa de esbulho c/c pedido de reintegração de posse c/c restituição de terreno ajuizada por Helena Sarmento da Silva, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

A autora aforou a ação acima mencionada alegando ser a legítima proprietária do bem objeto da demanda, almejando com o ato demarcatório, ser reintegrada na posse do imóvel.

O feito seguiu regular tramitação
,
culminando com a prolação de sentença
(ID 6951220)
que julgou procedentes a ação.

Inconformados, Ana Maria Pereira da Silva e Cosme Damião Sarmento Silva interpuseram recurso de apelação (6951224
).

Em suas razões, argumenta
preliminarmente
que foi ajuizada ação de embargos de terceiros (nº 0001869.87.2019.814.0059) em apenso aos autos principais de demarcação, em razão da sentença ter atingido terras de terceiros que não são partes no processo principal, reforça a alegação destacando os seguintes pontos:

(i)

O Juiz recebeu os embargos de terceiros sem analisar seus efeitos deixando postergar esse direito;

(ii)

O Juiz de piso deixou ainda de julgar uma exceção de suspeição do perito que ao elaborar seu laudo adentrou no mérito do processo, além de ferir a imparcialidade processual;

(iii)

O cumprimento da sentença se deu antes de sua publicação no Diário da Justiça;

(iv)

A sentença prevê restrição de terras bem maiores que no título real em ação de inventário.

Pontua, nesse sentido, a existência de erro material, nulidade absoluta.

Afirma, outrossim, que o processo foi sentenciado prematuramente, com atropelo e incorreta tramitação de atos processuais, destacando a seguinte interrogação: como poderia se alegar parcialidade do perito sem antes analisar o laudo?

Ainda em sede de preliminar, aduz que o juízo teria ferido o contraditório e ampla defesa, por não ter analisado a exceção de suspeição, alegando intempestividade, enquanto esta não estaria. Ao mesmo tempo, sustenta que o Juízo não teria ofertado oportunidade para a Apelante instruir o processo com provas e documentos, de modo a ensejar o julgamento antecipado da lide, o que teria violado o devido processo legal.

No mérito, traceja questionamentos com relação ao cumprimento de sentença antes mesmo da publicação no diário da justiça e a intimação dos herdeiros de Domingos Batista da Silva que não foram intimados nem ouvidos no processo.

Esclarece que o Sr. Domingos Batista da Silva era proprietário do lote nº 03 com 237, 9691 há, todavia, ele deixou de herança para seus 11 filhos, o que gerou os embargos de terceiros não apreciados, entre eles, o Sr. Hidalgino Rodrigues da Silva.

Requer, ao final, seja concedido o efeito suspensivo à apelação, sejam acolhidas as preliminares de nulidade do processo e no mérito o conhecimento e provimento do recurso de apelação para a total reforma da sentença primeva.

Consta no ID nº 6951291, Fl. 167, certidão dando conta de que não foram apresentadas contrarrazões.

Foi vinculado ao ID nº 14584079 parecer do Ministério Público pugnando pelo conhecimento e acolhimento da preliminar de violação ao contraditório e ampla defesa.

O feito foi incluído em plenário de pauta virtual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso,
passando a proferir o voto
.

Das Preliminares

Da ausência de análise dos embargos interpostos pela parte recorrente

Ab initio
, a parte recorrente destacou que foi interposto embargos de terceiros apensos ao processo original sem o devido julgamento.

Nesse sentido, destacou que o recurso reportado teria sido oposto em razão da sentença ter atingido terras de terceiros que não seriam parte no processo em comento, tendo o juízo de piso deixado de analisar os efeitos dos embargos mencionados, proferindo decisão surpresa.

Apreciando a primeira preliminar suscitada pelo apelante, impende destacar que os embargos de terceiros, dada à sua natureza jurídica, em que pese distribuídos por dependência, segue seu rito próprio, apartado dos autos principais, razão pela qual a insurgência quanto à procedência ou não dos embargos deve ser suscitada nos autos dos embargos e não dos autos principais.

Nesse sentido, a jurisprudência assentou o seguinte entendimento:

AGRAVO DE PETIÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. AÇÃO AUTÔNOMA. A teor do previsto no art. 676 do CPC/2015: "Os embargos serão distribuídos por dependência ao juízo que ordenou a constrição e autuados em apartado".
In casu
, a agravante apresentou os embargos nos próprios autos da execução, utilizando-se de medida tecnicamente equivocada. E, se tratando os Embargos de Terceiro de ação autônoma incidental à execução e conexa ao Processo a constrição de bens de terceiro, devem tramitar em autos apartados e a sua irregular formação implica em extinção sem resolução do mérito, de conformidade com o disposto no art. 485, inciso IV e artigo 676 do CPC/2015. (Processo: AP - 0001910-19.2015.5.06.0172, Redator: Maria do Socorro Silva Emerenciano, Data de julgamento: 30/03/2022, Primeira Turma, Data da assinatura: 01/04/2022)(TRT-6 - AP: 00019101920155060172, Data de Julgamento: 30/03/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 01/04/2022) (grifamos). EMBARGOS DE TERCEIRO. AÇÃO AUTÔNOMA. Os embargos de terceiro constituem ação autônoma a ser ajuizada por quem não é parte no processo e sofre constrição ou ameaça de constrição sobre bem que possua ou sobre o qual tenha direito incompatível com o ato constritivo, e pretende o desfazimento da constrição judicial, nos termos do art. 674 do CPC. Considerando-se que o terceiro embargante não figura no polo passivo da ação principal, na qual busca discutir a propriedade dos bens penhorados, se impõe a manutenção da decisão recorrida. Apelo negado. (TRT-4 - AP: 00007698020115040003, Data de Julgamento: 21/09/2020, Seção Especializada em Execução) (grifamos).

Ademais, de acordo com o art. 18 do CPC, não é facultado à parte a defesa do interesse de terceiros como se fosse seu, senão veja-se:

Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.

Dessa feita, ainda que a sentença afete os recorrentes, imperioso se faz observar que os mesmos não são partes no processo, razão pela qual, não podem pleitear direitos alheios como sendo seus.

No que pertine à suspensão do processo principal, resta prejudicado, eis que já houve o julgamento das demandas, não havendo efeito prático em tal providência.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
rejeito a preliminar de nulidade em decorrência da
ausência de análise dos embargos interpostos pela parte recorrente.

Da prematuridade da sentença,
com atropelo da marcha processual e incorreta tramitação de atos processuais.

É cediço que o magistrado é o destinatário das provas, dentro do sistema da livre da livre persuasão racional.

Nesse sentido, o código de processo civil em seu art. 370 do CPC, dispõe que:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Além disso, tal entendimento também é consagrado pelo Supremo Tribunal Federal, senão veja-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS INÚTEIS OU DESNECESSÁRIAS. PRERROGATIVA CONFERIDA PELO ART. 370 DO CPC/2015. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ACÓRDÃO ANCORADO NO SUBSTRATO FÁTICO DOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ART. 1021, § 4º, DO CPC/2015. MULTA. DESCABIMENTO, NA ESPÉCIE. 1. De acordo com a jurisprudência consagrada nesta Corte, é facultado ao julgador o indeferimento de produção probatória que julgar desnecessária para o regular trâmite do processo, sob o pálio da prerrogativa do livre convencimento que lhe é conferida pelo art. 370 do CPC/15, seja ela testemunhal, pericial ou documental, cabendo-lhe, apenas, expor fundamentadamente o motivo de sua decisão. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem para a redistribuição dos ônus sucumbenciais, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 3. O mero desprovimento do agravo interno não enseja a aplicação da multa de que trata o art. 1021, § 4º, do CPC/2015, devendo estar caracterizada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso, o que não se verifica no presente caso. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1137248 SP 2017/0174739-6, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 24/04/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2018).

Como bem pode se perceber, não é possível se verificar nulidade nos autos por ter o juízo de piso compreendido que já havia provas suficientes para a apreciação da matéria.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
rejeito a preliminar de nulidade em decorrência da
prematuridade da sentença,
com atropelo da marcha processual e incorreta tramitação de atos processuais.

Da preliminar de violação ao contraditório e à ampla defesa, em virtude de o Juízo não ter analisado a exceção de suspeição

Compulsando os autos, acerca do incidente de suspeição, verifica-se que na decisão objurgada, o juízo de primeiro grau, assim entabulou entendimento:

“No que tange ao INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO (com peça e documentos de fls.397/456) proposto pela parte Requerida em face do PERITO nomeado pelo Juízo, Sr. RAIMUNDO CASSIANO FIGUEIREDO, ora arguido, deixo de designar data para realização da oitiva do referido Auxiliar Da justiça e de ofertar ABERTURA DE VISTAS para que o mesmo responda ao incidente, uma vez que preclusa a prerrogativa de arguir tal questão desde 26.05.2017, dia útil imediatamente posterior ao termo final estabelecido pelo art. 165 §1º, inciso I, do NCPC/2015 (...) não sendo crível aventar suspeição quase um ano depois daquela designação oficial, motivo pelos quais também INDEFIRO”

Dessa feita, resta notório que o entendimento firmado utilizou como
termo inicial para a contagem do prazo a data em que o perito foi admitido na função de auxiliar da justiça.

Ocorre que, a leitura do ID 6951188 - Pág. 4, deixa claro que a motivação contida no incidente consistiu na violação da parcialidade do perito tendo por fundamento o laudo pericial e não a nomeação do profissional.

Dessa feita, em que pese o art. 148 § 1º do CPC determine que o momento da impugnação deva ser na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos, restou consolidado na jurisprudência que, no caso específico, de suspeição após a nomeação do perito, é cabível a flexibilização da regra, para os fins de adotar como parâmetro o momento do conhecimento do fato considerado como termo inicial.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE ERRO MÉDICO - AUTARQUIA MUNICIPAL DO HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS - MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE - EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO PERITO JUDICIAL - ANÁLISE QUANTO À OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO DA MATÉRIA - TERMO INICIAL - CONHECIMENTO DO FATO. - A parte interessada deverá arguir o impedimento ou a suspeição do perito judicial, em petição fundamentada e devidamente instruída, na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos ( § 1º do artigo 148 do CPC/15)- Nas hipóteses em que a suspeição é descoberta após a nomeação do perito, esse fato deve ser levado em consideração para fins de apuração da ocorrência, ou não, da preclusão processual - A par da regulamentação legal, o prazo para a arguição de exceção do perito deve ser contado a partir do conhecimento do fato causador da suspeição - A suspeição arguida forma manifestamente extemporânea pode ser liminarmente inadmitida, sem que seja sequer determinado o processamento do incidente, diante da preclusão ocorrida. (TJ-MG - AI: 10000205129190001 MG, Relator: Ana Paula Caixeta, Data de Julgamento: 28/01/2021, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/01/2021).

Nesse cenário, diante da ausência de efetiva intimação das partes para ciência do laudo, chega-se à conclusão de que o ato foi realizado tendo por base a presunção, circunstância que é desaconselhada pelo pelo Superior Tribunal de Justiça, senão veja-se:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO ELETRÔNICO. LEI 11.419/2006. INTIMAÇÃO. PRESUNÇÃO LEGAL DE ACESSO AOS AUTOS. PETICIONAMENTO ESPONTANEO SEM RELAÇÃO COM O ATO DECISÓRIO. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL DE ACESSO AO PROCESSO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA NÃO COMPROVADA. 1. A necessidade de regular intimação da parte acerca das decisões constitui princípio basilar do processo civil (CPC/73, arts. 236 e 242 e CPC/2015, arts. 272 e 1003), em nada enfraquecido ou mitigado pela Lei 11.419/2006. 2. A lei do processo eletrônico substituiu a carga do processo físico, a partir da qual o advogado tomava ciência pessoal do conteúdo dos autos, pela ciência pessoal em decorrência do acesso aos autos eletrônicos, ensejado pelas "citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente". 3. Havendo intimação formal, a possibilidade de acesso do advogado implica sua ciência pessoal presumida de todo o conteúdo do processo, nos termos do art. 9º, § 1º, da Lei 11.419/2006. Trata-se de presunção legal aplicável apenas em caso de intimação formal. 4. Não tendo havido intimação formal, o que é incontroverso no caso em exame, não houve acesso e conhecimento presumidos, nos termos da lei de regência. 5. O peticionamento espontâneo, sem comprovado acesso aos autos, não precedido de intimação formal, somente poderia ensejar a conclusão de ciência inequívoca da parte se o conteúdo da petição deixasse claro, indene de dúvidas, o conhecimento a propósito do ato judicial não publicado. Precedentes do STJ. 6. Hipótese em que o conteúdo da petição apresentada espontaneamente pela parte não faz presumir a existência de sentença; ao contrário, é incoerente com o conhecimento da sentença, conforme destacado pela decisão que concedera efeito suspensivo ao agravo, na origem. 7. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1739201 AM 2018/0013514-1, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 04/12/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/12/2018 REVPRO vol. 292 p. 452).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERÍCIA JUDICIAL REALIZADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES ACERCA DO LAUDO APRESENTADO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECER A CIÊNCIA PRESUMIDA DAS PARTES SOBRE O LAUDO EM RAZÃO DE CARGA DOS AUTOS PELAS PARTES DURANTE A TRAMITAÇÃO DO PROCESSO. NECESSIDADE DE GARANTIR O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PRECLUSÃO AFASTADA. PROVIMENTO DO RECURSO PARA DETERMINAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES, POR PUBLICAÇÃO, SOBRE O LAUDO PERICIAL JUNTADO AOS AUTOS. - A falta de intimação das partes acerca do laudo pericial realizado e juntado aos autos é causa de reconhecimento de nulidade, por afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa - A retirada dos autos sob carga, pela parte, durante o trâmite do processo, não supre a necessidade de sua intimação, para que se manifeste sobre o laudo juntado anteriormente aos autos, salvo se referida parte, de forma específica, reconheceu nos autos a ciência sobre o documento produzido, o que não é o caso dos autos - Ausente a intimação das partes sobre o laudo pericial, ao tempo de sua juntada, não se mostra possível reconhecer a ocorrência de preclusão, ainda que o processo já tenha longo tempo de tramitação, impondo-se a reabertura de prazo para manifestação.(TJ-MG - AI: 10382080898531003 Lavras, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 17/12/2020, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/01/2021) (grifamos) Dito isto, conclui-se que o Juízo não poderia presumir a ciência das partes, sem que houvesse a efetiva citação formal. Inclusive, há de se mencionar que o próprio Juiz, em Despacho de ID 6951086 - Pág. 2, atentou-se para a necessária intimação das partes, quando da juntada do laudo pericial, porém, esta não restou evidenciada. Portanto, tal situação, é passível de oferecer prejuízos ao contraditório e ampla defesa, uma vez que o incidente de suspeição sequer foi julgado, sob alegação de que este estaria precluso. Além disso, a ausência de intimação para conhecimento do laudo pericial, por si só, já seria motivo para gerar a nulidade processual; senão vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PERÍCIA MÉDICA OFICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES APÓS APRESENTAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA CASSADA. 1 - A sentença recorrida deve ser cassada por ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, quando a fundamentação para o julgamento de procedência do pleito inicial se baseou nas conclusões do perito judicial que atestou a incapacidade do apelado para o trabalho, sem regular intimação das partes para manifestar sobre o teor do laudo médico pericial. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO - Apelação (CPC): 02178669420158090160, Relator: GERSON SANTANA CINTRA, Data de Julgamento: 28/05/2018, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 28/05/2018)

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AMBIENTAL. PREFACIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA. FALTA DE INTIMAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. Contrariando o disposto no art. 477, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, as partes não foram intimadas para manifestação acerca do laudo técnico, caracterizando-se claro cerceamento de defesa, já que o resultado da perícia serviu para o Juízo afastar algumas das alegações do autor. Nulidade da sentença reconhecida. Retorno dos autos à origem. (TRF-4 - AC: 50017306320164047012 PR 5001730-63.2016.4.04.7012, Relator: MARIA DE FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE, Data de Julgamento: 24/11/2020, SEGUNDA TURMA).

Desse modo,
deve ser reconhecida a nulidade da sentença, eis que configurada a violação do contraditório e ampla defesa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e, na esteira do Ministério Público,
ACOLHO
a
PRELIMINAR
DE VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, PARA RECONHECER A NULIDADE DA SENTENÇA
.

É como voto.

Belém/PA, _____/____/____

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 17/08/2023